Tribunal: TJDFT
Processo: 0734367-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. MATÉRIA QUE AGUARDA APRECIAÇÃO DO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE DÉBITO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS E MATERIAS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. É cediço que não é possível discutir, em agravo de instrumento, matérias não suscitadas ou ainda pendentes de exame no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.
2. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
3. Hipótese em que não se vislumbra a notoriedade necessária para a conclusão de que as compras realizadas no cartão do agravante não tenham sido realizadas por ele, ou por alguém que tivesse sua autorização/senha, mostrando-se necessária a ampla e exauriente dilação probatória.
4. Os elementos de prova constantes dos autos não permitem, neste momento processual, aferir o direito do agravante, demandando cognição judicial plena e exauriente posterior ao amplo contraditório.
4.1. Ausentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano, a tutela de urgência deve ser indeferida.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.